Tribunal: CARF
Processo: 11516.001432/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001432/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.786 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES PALHOCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
LANÇAMENTO
CONFECCIONADO
FORA
DO
ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Súmula CARF no
6)
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao
contribuinte,
na
pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não
decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.
OMISSÃO DE RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APURAÇÃO
EM PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Constatada em procedimento fiscal junto a terceiro, por meio de circularização,
a existência de pagamentos em favor do interessado, cuja receita de prestação
de serviços não foi declarada totalmente na DIPJ, correto o lançamento de
ofício do imposto de renda incidente sobre as diferenças de receita.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
MULTA QUALIFICADA

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001432/2008-18
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
correspondente a fatos geradores trimestrais nos anos-calendários de 2004 e 2005, acrescido de
multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
De acordo com o TVF (fls. 253/265 numeração do e-processo) o lançamento
decorre da omissão de receita de prestação de serviço e omissão de receita em razão de depósitos
bancários de origem não comprovada de contribuinte submetido ao Lucro Presumido. Foram
lavrados também autos de infração à título de Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS, de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Cientificada a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 323/361, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Nulidade do Auto de Infração em virtude não ter obedecido um dos requisitos
formais para sua lavratura, uma vez que foi confeccionado fora do endereço
comercial da autuada;
b) Foram lançados valores referentes à pagamentos realizados pela Ultragaz, os
quais foram desconsiderados pelo Auditor fiscal por não ter conseguido
identificar o pagamento na contabilidade da Ultragaz.
c) Da análise dos extratos do Banco do Brasil e do Banco Bradesco resta
inequívoca a realização de pagamento, lançamento a crédito da Ultragaz para
a empresa impugnante, devidamente identificada nos extratos bancários, seja
pelo nome e/ou CNPJ da empresa;
d) Não prospera o argumento de que os valores foram desconsiderados, uma vez
que não identificados na contabilidade da Ultragaz e não estando tais valores
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

contabilizados nos livros da empresa Impugnante, certo é que eles estão
englobados nos valores já arrolados como aqueles omitidos na prestação de
serviços para a Ultragaz, devendo ser excluídos da planilha de “apuração de
receita bruta omitida com base na movimentação financeira sem comprovação
a origem dos recursos.
e) Os valores relativos a omissão de receita decorrente da prestação de serviços
para Ultragaz não foram devidamente contabilizados nos Livros Caixa por não
representarem, no período fiscalizado, auferimento de receitas para fins de
tributação. Os mencionados valores, em sua grande maioria, referem-se a
acertos de serviços realizados e devidamente contabilizados no passado;
f) Por ser optante do lucro presumido, adota somente a escrituração do livro
caixa e registro de inventário, no termos do art. 527, do RIR/99. Diante desse
fato, não possui contabilidade o que tornou impossível a contabilização e
escrituração das informações relativas aos acertos do passado e adiantamento
de valores para futuras prestações de serviços.
g) Em relação a omissão de receitas com base na movimentação financeira sem
comprovação da origem dos recursos alega que muitos dos valores arrolados
pelo auditor fiscal como lançamentos a créditos nas contas correntes em
comprovação de origem a empréstimos obtidos junto à financeira e pessoas
físicas, bem como venda de bens do ativo fixo;
h) A norma do art. 528 do RIR/99 deve ser interpretada de forma restrita sendo
necessário que a fiscalização comprove o nexo causal existente para fins de
alegação de disponibilidade econômica da renda e proventos de qualquer
natureza, não sendo possível a inversão do ônus da prova.
i) A falta da comprovação da origem dos recursos não justifica a qualificação da
multa, uma vez que não restou comprovado o evidente intuito de fraude.
j) A multa qualificada ofende os princípios do não confisco e da
proporcionalidade.

Em 04 de junho de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (SC) deu parcial provimento à impugnação.. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO
CONFECCIONADO FORA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
Não há qualquer irregularidade na elaboração de auto de infração fora do
estabelecimento do contribuinte, na medida em que o caput do artigo 10 do Decreto no
70.235/72, associa à lavratura de tal expediente ao “local da verificação da falta”, que
não apenas pode suceder-se nos domínios da pessoa jurídica fiscalizada (Acórdão no
203-09.920, de 02/12/2004, 2o Conselho de Contribuintes)
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO – CSLL E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APURAÇÃO EM
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada em procedimento fiscal junto à terceiro (maior cliente da autuada, por meio
de circularização, a existência de centenas de pagamentos em favor do interessado, cuja
receita de prestação de serviços não foi declarada totalmente na DIPJ, correto o
lançamento de ofício do imposto de renda incidente sobre as diferenças de receita.
VALORES OMITIDOS. DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
Constatado que determinados valores foram tributados, tanto pela omissão material de
receita, como por força de presunção legal, de se retificar o lançamento para evitar a
duplicidade na tributação da receita omitida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação dada pela Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Cientificada (AR fls. 944), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
945/981 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1.1)
PRELIMINARES – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E ERRO NA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.

Alega a recorrente que os dados bancários obtidos sem autorização judicial seriam
ilícitos conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 389.808.
Afirma também que foi promovido de forma ilegal e irregular o lançamento por arbitramento.
Cita decisões do CARF nesse sentido. E, por fim alega que os depósitos bancários realizados nas
suas contas correntes bancárias referem-se à empréstimos bancários e, por esse motivo, não
representam acréscimos patrimoniais.
Antes de passarmos à análise das nulidades apontadas pela Recorrente, é
importante esclarecer os limites da nulidade no processo administrativo fiscal. Isso porque, é
corriqueiro, no âmbito do CARF, que os contribuintes aleguem matérias que são questões
relativas ao mérito da exigência constante do lançamento.
Provavelmente, tal confusão se dá em razão da utilização dos dispositivos legais e
das normas de direito privado sobre o tema. Conforme observa SEABRA FAGUNDES, da
classificação apresentada pela doutrina civilista, no âmbito do direito administrativo, deve se
circunscrever ao "uso das denominações ali adotadas" , sendo que, mesmo quanto a esse
aspecto, a utilização dessa terminologia poderá ser "antes um fato de confusão de princípios do
que de aproveitamento das experiências e sedimentações do direito privado".( FAGUNDES,
Seabra - O controle dos Atos Administrativos pelo poder Judiciário - São Paulo, no 53, jul-set.
1990, p. 14).
Com efeito, o cerne da distinção entre atos nulos e anuláveis na doutrina civilista,
consiste na natureza coletiva ou individual do comando violado, uma vez que nulos são os atos
que vulneram preceitos de ordem pública e anuláveis aqueles que violam preceitos que visam
proteger interesses particulares. Fica claro, portanto, que tal distinção não pode ser reproduzida
para o direito administrativo ou tributário onde o agir é sempre informado pelo interesse público.
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao objeto, ao
motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro - Curso de direito administrativo,
2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de legalidade que acarretam a
nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é matéria que será revista nos processos
de controle do lançamento e terão como eventual consequência a improcedência do lançamento e
não sua nulidade.
Coerente com as premissas acima expostas são as disposições legais do Decreto no
70.325/72 sobre a nulidade dos atos administrativos abaixo transcritas.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
O exame dos dispositivos supra mostra que só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente ou no caso dos despachos e decisões, se ocorrer o
cerceamento do direito de defesa. Feitas essas observações iniciais, passo a análise das nulidades
apontadas pela Recorrente.
É bem verdade que a utilização de provas ilícitas contaminam todo procedimento.
No entanto, ao contrário do afirmado pela Recorrente, o plenário do Supremo Tribunal Federal ,
no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art.
543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código
Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos)

Improcedente, portanto, a alegação de ilicitude das provas obtidas por ofensa ao
sigilo bancário.
Ao alegar a improcedência do lançamento por arbitramento a Recorrente
confunde lançamento por arbitramento com a presunção de omissão de receitas instituída pelo
artigo 42 da Lei no 9.430/96. Com efeito, a simples leitura da motivação legal descrita no Auto
de Infração demonstra que a fiscalização efetuou o lançamento tomando por base o lucro
presumido. Confira-se:

Improcedente, portanto, a referida alegação.
Finalmente, a alegação de que que os depósitos bancários realizados nas suas
contas correntes bancárias referem-se à empréstimos bancários e, por esse motivo, não
representam acréscimos patrimoniais não está amparada por qualquer elemento de prova.
Conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96 o ônus da comprovação da origem dos
recursos é do sujeito passivo.
Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-se- ão às
normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica. (grifamos)

Como destaca Ricardo Mariz de Oliveira1, as razões que justificam a aceitação do
uso de presunções relativas no direito tributário são as seguintes:

- a ocorrência do fato gerador é constatada a partir de fatos conhecidos e
comprovadamente existentes;
- há correlação lógica entre o fato conhecido (índices de produção, consumo de
materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais, saldo credor de caixa) e
o fato desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador);
- o método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e
autorizado por lei, e não decorre apenas de suposição do agente lançador;
- a presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário pelo contribuinte,
característica implícita em toas as citadas hipóteses legais, quando não expressa;
- trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da inocorrência do
gerador, pela comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas hábeis a excluir
a incidência tributária. (grifamos)

A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar,
individualizadamente, a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova, no caso em questão, é
matéria que já se encontra sumulada pela jurisprudência do CARF, conforme se constata pela
Súmula no 26 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada

Em face do exposto, rejeito as preliminares

2) MÉRITO

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de - Presunções no Direito Tributário. In Martins Ives Gandra da Silva (coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha
Tributária, 1984. (Caderno de Pesquisas Tributárias, 9) p. 299-300
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001432/2008-18

Quanto ao mérito, a Recorrente se limita a reiterar a alegação de
inconstitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Em primeiro lugar, é importante destacar que ao Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais - CARF não é dada a possibilidade de se manifestar sobre matéria de índole
constitucional. Tal impossibilidade encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho conforme
se verifica pela Súmula CARF no 2 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

De todo modo, ainda que fosse possível a este conselho se manifestar sobre
alegações de ofensa ao princípio da irretroatividade e da garantia do sigilo bancário, tais
alegações não procedem, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-
B do CPC/73, acima reproduzido.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital